Tribunal: STF
Processo: ARE 1548242
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 101, fls. 2-3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ITU. CARTÃO CIDADÃO. Recurso tirado contra sentença que julgou procedente ação civil pública em ordem a afastar a compulsoriedade de porte de cartão municipal instituído quando do acesso dos cidadãos aos serviços públicos essenciais, dentre os quais a assistência à saúde. Insurgência da Municipalidade. Direito à saúde. A Carta Federal estatui como dever do Estado a prestação da assistência à saúde, garantindo o acesso universal e igualitário dos cidadãos. Em razão da competência comum atribuída aos entes federados, estes são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais da saúde, observados os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização. Inteligência da Lei Federal nº 8.080/1990. Legislação que impõe ser analisada e compreendida de forma sistêmica, visando sua máxima abrangência a assegurar o amplo acesso à direito social fundamental. Sem embargo da jurisprudência assente no tocante à responsabilidade solidária entre os entes políticos, reconhece-se a limitação de tal encargo, a qual adstrita aos residentes nos limites territoriais do ente, assegurada a disponibilização de tratamento fora do domicílio (TFD) do paciente nas hipóteses de insuficiência dos serviços assistenciais de saúde locais, nos termos da Portaria/SAS/nº 55/1999, bem como os atendimentos de urgência e emergência. Comando judicial que acertadamente ressalvou a observância das normas a reger o Sistema Único de Saúde SUS, quando do atendimento de cidadãos não-residentes no município, além de afastar a compulsoriedade do versado cartão quando suprido por documentos oficiais, a impedir o embaraço da oferta dos serviços públicos. Arguição de incidente de inconstitucionalidade pelo Ministério Público. Desacolhimento. Ausência de indicação específica e individualizada de legislação e dispositivos da indigitada norma a afrontar a Constituição Estadual. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 111), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, alega que o acórdão recorrido violou os artigos 2º; 34, VIII, “c”; e 37, da CF/1988, “ao condenar o Município Recorrente em abster-se de utilização do Cartão Cidadão” (fl. 21, Doc. 111). 



    Sustenta que “nem mesmo por iniciativa do próprio Poder Legislativo, seria possível determinar ao Executivo a abstenção da realização de políticas públicas que visem economizar as despesas e garantir a celeridade administrativa sem a devida previsão orçamentária” (fl. 21, Doc. 111).



    Aduz que a finalidade do Cartão Cidadão “é justamente estabelecer a estrutura dos serviços de interesse local, e os serviços que ele prevê estão em conformidade com as exceções estabelecidas nas normas de cunho constitucional. Portanto, a alegação de inconstitucionalidade presente carece de fundamento, uma vez que busca adentrar na esfera de competência exclusiva do Poder Executivo” (fl. 24, Doc. 111).



    Afirma que não pode prevalecer “a argumentação inicial que alegava que o ato impugnado representava um abuso da autonomia, uma vez que não ocorreu qualquer ultrapassagem dos limites, e também foram observadas as regras essenciais e inadiáveis relacionadas às normas constitucionais federais pertinentes aos servidores públicos” (Doc. 111, fl. 24).



    Ressalta que o “Cartão Cidadão, ora instituído no Município-Recorrente, com finalidade de melhor se atender ao princípio da legalidade e eficiência da administração pública, pelo que, a própria decisão emanada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de são Paulo, ao obrigar que não seja utilizado acabou por violar o princípio da legalidade e eficiência” (fl. 26, Doc. 118). 



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido, aplicando-se o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 2, fl. 57).



    No Agravo, a parte refutou o óbice apontado na decisão agravada (Doc. 124).



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença de procedência do pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo, veiculado na ação civil pública ajuizada na origem, no sentido de obstar o Município da Estância Turística de Itu, de exigir o Cartão Cidadão como documento obrigatório para acesso aos serviços públicos da municipalidade (Doc. 101, fls. 12-13):



    “Da atenta leitura, não se infere da r. sentença alvejada determinação de atendimento e prestação de serviços de saúde à cidadãos, inobservado seu domicílio, excetuando-se os casos de urgência e emergência, como deseja fazer crer. Tampouco se verifica maltrato às disposições constitucionais e normas vigentes a regular o Sistema Único de Saúde, nas hipóteses em que se cuidar de “tratamento fora do domicílio”.



    Ao condicionar o acesso aos serviços públicos de saúde, ao porte de determinado cartão, sem cunho oficial, excluindo do gozo de tais serviços as pessoas que ali não residiam ou que, residindo, não o detinham, o Município violou a natureza universal e igualitária conferido pela Carta Magna a tais serviços. 



    (…)



    Para o mais, não se pode perder de vista que o contorno desta ação se circunscreveu à compulsoriedade do porte de cartão municipal para o acesso aos serviços públicos ofertados, dentre os quais a assistência à saúde, os quais não podem sofrer quaisquer embaraços pela Administração Pública.



    Nesse panorama, relevante registrar não ter o d. magistrado vedado a implantação do versado “Cartão Cidadão”, tampouco determinado a sua exclusão, e sim, afastado a sua exigência quando suprido por documentos oficiais e suficientes, como documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e certidão de nascimento quando do acesso de munícipes, domiciliados ou não, aos serviços essenciais prestados.”



    A respeito da alegada ingerência excessiva nas atribuições do Poder Executivo, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 



    Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. ANÁLISE DO EDITAL DO CERTAME. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



    (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.150.698-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (ARE 1.130.557-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



    3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.098.444-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018)



    O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento.



    A propósito da matéria controvertida nestes autos, no ARE 661.288, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 24/9/2014, Primeira Turma conclui que o Cartão Cidadão, como documento obrigatório para o acesso aos serviços públicos municipais de educação, saúde, esporte, lazer e assistência social, não se compatibiliza com a Constituição Federal, uma vez que tem intuito excludente e discriminatório.



    Confira-se a ementa desse acórdão:



    Recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 2.600, de 8 de julho de 2009, e Decreto nº 2.716, de 28 de dezembro de 2009, ambos do Município de Guararema, os quais instituíram e regulamentaram o ‘Cartão Cidadão’ como documento hábil e de porte obrigatório para acesso aos serviços públicos municipais de educação, saúde, esporte, lazer e assistência social. Preliminar. Intempestividade. Aplicabilidade do art. 188 do CPC. Mérito. Programa instituído com intuito excludente e discriminatório. Inconstitucionalidade. 1. Aplica-se o prazo em dobro previsto no art. 188 do CPC aos recursos extraordinários interpostos em ações diretas de inconstitucionalidade no âmbito dos Tribunais de Justiça. 2. A Lei nº 2.600, de 8 de julho de 2009, e o Decreto nº 2.716, de 28 de dezembro de 2009, ambos do Município de Guararema, instituíram e regulamentaram o ‘Cartão Cidadão’ como documento hábil e de porte obrigatório para acesso aos serviços públicos municipais de educação, saúde, esporte, lazer e assistência social. O programa foi instituído com intuito excludente e discriminatório, visando somente aos habitantes do município, impondo, ainda, obstáculos aos próprios munícipes, caso não obtivessem o cartão ou não o detivessem quando do comparecimento perante os órgãos públicos. A política pública em questão trata de maneira uniforme serviços públicos de naturezas distintas, os quais, por isso, deveriam receber tratamento de acordo com as suas especificidades. Ao condicionar o acesso aos serviços públicos de saúde ao porte de um cartão, excluindo do gozo de tais serviços as pessoas que não residiam na localidade ou que, residindo, não detinham o cartão, o Município violou a natureza universal e igualitária que a Constituição conferiu a esses serviços (art. 196, CF/88). O “cartão cidadão” também viola o art. 205, que fixa a educação como direito de todos e dever do Estado, e o art. 206, ambos da Constituição Federal, o qual estabelece, dentre os princípios norteadores do ensino no Brasil, a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. 3. A Turma não conheceu do agravo interposto pela Câmara Municipal de Guararema e conheceu do agravo do Município de Guararema para admitir o recurso extraordinário, ao qual negou provimento.”



    No mesmo sentido: ARE 1237609 / SP , Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Dje de 27/04/2020; e ARE 1237895 / SP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Dje de 22/10/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente